Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-28.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500283-28.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ELERSON SOUZA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500283-28.2018.8.26.0483
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ELERSON SOUZA RAMOS
Voto: 16682
Apelação. Crime do artigo 241-A do ECA. Recurso ministerial.
Apelado que foi absolvido pelo d. juízo a quo. Pleito de
condenação do acusado nos termos exatos propostos na inicial
acusatória. Inviabilidade. Existência de dúvidas sobre o
conhecimento por parte do réu da idade da vítima. Aplicação do
princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Negado
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Gabriel Medeiros, da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Venceslau, que absolveu ELERSON SOUZA RAMOS da imputação pela
prática do crime previsto no artigo 241-A, da Lei n. 8.069/1990, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
350/357).
Em razões de recurso, a Promotoria de Justiça
requer a condenação do acusado nos termos exatos propostos na
denúncia, como incurso no artigo 241-A, da Lei n. 8.069/1990, por
entender suficientemente comprovados os fatos nela articulados (fls.
360/365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo
não provimento do recurso da acusação (fls. 378/385).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Walter Tebet Filho, opina pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 395/402).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 03 de setembro de
2018, por volta das 18h50, na Rua Arariboia, n. 140 na cidade de
Presidente Venceslau, ELERSON SOUZA RAMOS publicou, por meio das
redes sociais Snap Chat e WhatsApp, vídeo contendo cena pornográfica
envolvendo a adolescente P. F. M. C., conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 17/18 e imagens de fls. 19/24.
Conforme apurado, o apelado recebeu vídeo
contendo imagens da vítima nua e armazenou em seu aparelho de
telefone celular. Posteriormente, publicou o material nas redes sociais
Snap Chat e WhatsApp de sua titularidade, permitindo o acesso a seus
contatos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e
imagens de fls. 19/24.
Em diligências, policiais civis lograram êxito em
apreender o aparelho celular pertencente ao réu, ainda com o vídeo
armazenado na memória, contendo imagens da adolescente nua.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
4
(fls. 12/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 17 e 18), pelos
print screens do celular do apelado (fls. 19/24), pelo laudo pericial dos
celulares apreendidos (fls. 224/275), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria do delito, do mesmo modo, restou
inconteste.
O acusado, na Delegacia de Polícia, informou ter
recebido um vídeo da vítima nua, salvando-o na galeria de seu celular.
Entretanto, negou tê-lo publicado em qualquer das redes sociais. Disse
que conhecia a vítima anteriormente, pois possuía amizade com ela.
Não tinha ciência de que ela era adolescente, acreditando que ela
possuía mais de dezoito anos (fls. 08). Em juízo, reiterou ter recebido o
vídeo contendo cenas da vítima nua, mas negou tê-lo publicado. Disse
que o vídeo estava “vinculado a sua conta do snap chat”, mas não foi
publicado. Negou ter mostrado o vídeo aos policiais civis (mídia digital).
A vítima, nas duas oportunidades em que foi
ouvida, confirmou os fatos descritos na denúncia (fls. 06 e mídia
digital). Em juízo, informou possuir dezesseis anos. Narrou que, na
época dos fatos, gravou um vídeo de seu corpo nu e salvou na galera de
seu celular. Disse que “alguém invadiu seu celular” e publicou seu vídeo
no perfil do aplicativo snap chat. Posteriormente, constatou que o réu
publicou o vídeo no perfil dele do mesmo aplicativo. Afiançou ter tirado
um print screen do perfil pertencente ao acusado e o levou na Delegacia
de Polícia. Explicou que o réu publicou seu vídeo, mas ele ficou
disponível apenas vinte e quatro horas. Em seguida, acionou a Polícia
Civil e o réu foi preso em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
5
As declarações da ofendida foram corroboradas
pelo depoimento do advogado Marcello Gomes Paixão em juízo, o qual
confirmou ter acompanhado a vítima e a genitora dela na Delegacia de
Polícia. No distrito policial, elas narraram ao Delegado de Polícia que o
réu publicou um vídeo contendo cenas da adolescente nua. Disse que o
acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia e, na presença do
depoente, do escrivão, do policial civil e do Delegado, exibiu o vídeo
publicado nas redes sociais dele. Em razão disso, a autoridade policial
efetuou a prisão dele em flagrante. Salientou que o vídeo estava
publicado no perfil dele da rede social e exposto a todos. Frisou,
inclusive, que diversas pessoas ligaram para a ofendida e a informaram
que o acusado havia publicado o vídeo dela na rede social, o que
possibilitou a identificação de ELERSON e a ciência sobre o vídeo.
Afiançou que o réu confessou a prática do delito ao Delegado de Polícia
(mídia digital).
O policial civil Luciano Jean Esposto, em juízo,
narrou que, no dia do ocorrido, durante o plantão policial, a vítima
compareceu à Delegacia e informou que o réu havia publicado um vídeo
com cenas de nudez dela no aplicativo snapchat. Asseverou que, em
consulta ao perfil do acusado na rede social facebook, conseguiu
localizar o seu endereço, o que possibilitou a sua abordagem. Na
Delegacia de Polícia, ele liberou o acesso ao celular dele, sendo possível
constatar que ele havia recebido o vídeo da vítima pelo whatsapp e
publicado no aplicativo snapchat. Afiançou que o apelado utilizou uma
ferramenta do aplicativo que fazia com o vídeo ficasse disponível por
apenas vinte e quatro horas. Por conta da possibilidade do vídeo
desaparecer, o escrivão de polícia tirou uma fotografia do perfil da rede
social do acusado, que constava a fotografia dele e o vídeo da ofendida.
Instado a se manifestar, o réu confessou ter publicado o vídeo (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
6
Com efeito, a despeito da negativa do réu,
restou demonstrado que ele publicou, na sua conta da rede social
Snapchat, vídeo contendo cenas de nudez da adolescente Paola.
Nesse sentido, o printscreen de fls. 20,
reforçado pelas declarações uníssonas da vítima, de seu advogado
Marcelo e do policial civil, não deixam dúvidas sobre a materialidade e a
autoria do delito. Se não bastasse, o laudo pericial de fls. 211/275
constatou ter localizado, na memória do celular do réu, no interior da
pasta denominada Iphone X_Phone_Snapchat”, o vídeo contendo as
cenas de nudez da vítima, o que só reforça os indícios de autoria e
prova da materialidade existentes contra ele.
Por outro lado, nada obstante comprovadas a
autoria e a materialidade do crime, a meu ver, subsistem dúvidas
quanto ao prévio conhecimento por parte do réu sobre a idade da
adolescente, o que impede o édito condenatório em seu desfavor.
Isso porque, ao ser ouvido na fase inquisitiva, o
acusado afirmou, de forma incisiva, que não tinha conhecimento sobre a
idade da vítima, “acreditando que ela já tinha mais de dezoito anos”
(fls. 18). A par disso, deixou a Acusação de produzir, em juízo, qualquer
prova que demonstrasse que ELERSON tinha ciência da idade da
ofendida. Pelo contrário, em audiência, não foram feitas à vítima ou ao
réu quaisquer indagações nesse sentido.
Assim, com exceção do depoimento do policial
civil Luciano, que atestou ter ouvido do acusado de que ele tinha ciência
de que a vítima possuía menos de 18 anos, não há, nos autos, qualquer
outra prova que demonstre, de forma estreme de dúvidas, que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-28.2018.8.26.0483 -Voto no
7
tinha plena ciência sobre a real idade da ofendida, o que permite a
manutenção da sentença absolutória.
Em outras palavras, considero haver nos autos
indicativos - não contrariados pelas provas produzidas no transcurso da
persecução - de que o réu incidiu em erro sobre elemento essencial do
tipo penal (artigo 20, caput, do CP), qual seja, o fato de se tratar a
vítima de adolescente, menor de 18 anos, o que afasta o dolo de sua
conduta e, por conseguinte, a própria tipicidade penal dos fatos. A
propósito, a mídia digital contendo as declarações da vítima autorizam
conclusão nesse sentido, porquanto evidenciada a sua condição de
pessoa bem desenvolvida fisicamente, que facilmente poderia passar
por maior de 18 anos.
Desta forma, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, de rigor a manutenção da absolvição do apelado pela
prática do crime previsto no artigo 241-A, da Lei n. 8.069/1990, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator